Tribunal: TJDFT
Processo: 0737176-68.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0737176-68.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: GLEISSON CANDEIA ALVES D E S P A C H O Em obediência às garantias individuais do contraditório e da ampla defesa (CPC, art. 7o), e no afã de evitar qualquer nulidade processual capaz de macular o provimento jurisdicional a ser pronunciado por esta Instância Revisora, intime-se a Defensoria Pública, na qualidade de Curadororia Especial (art. 72 do CPC), para ciência do despacho de ID 39329283, e para que se manifeste quanto ao recurso interposto. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 26 de janeiro de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator